Tribunal: TJSP
Processo: 1501552-53.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Leve
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279044
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501552-53.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante GILVAN
CLAUDIO FIRMINO PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento aos recursos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
2
Apelação Criminal n. 1501552-53.2018.8.26.0079
Comarca de Botucatu - 2a Vara Criminal
Apelante: Gilvan Claudio Firmino Pinto
Apelado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Voto n. 50.058
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença que condenou Gilvan Claudio Firmino Pinto ao
cumprimento de 3 meses de detenção, a partir do regime aberto,
por conta de violar os arts. 129, §9o do Código Penal c.c. o art. 7o, I
e II, da Lei n. 11.340/06.
O apelante busca a absolvição, a pretexto de que a
palavra da vítima estaria em descompasso com o laudo pericial,
inexistindo prova de que teria sido ele autor dos ferimentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
3
descritos na prova técnica. A título subsidiário, requer a conversão
da reprimenda corporal em penas alternativas.
Nos autos, além das contrarrazões recursais, temos ainda
o r. parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça, que opina pelo
desprovimento.
É o relatório.
Voto n. 50.058
A denúncia descreve episódio em que, no dia 9 de
setembro de 2018, durante a noite, na Rua Lúcio Rodrigues de
Souza, no 225, Parque Residencial Vinte e Quatro de Maio, na
cidade e comarca de Botucatu, o apelante, em decorrência de
relação doméstica e familiar, ameaçou, por palavra, de lhe causar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
4
mal injusto e grave, sua enteada Melissa Naomi Harano.
Consta, ainda, que na mesma data e local, o réu, em razão
de relacionamento doméstico e familiar com violência à mulher,
ofendeu a integridade física da vítima mencionada, causando-lhe
lesões corporais.
O apelo não comporta provimento, cf. adiante justifico.
-1-
O acusado foi absolvido da acusação da prática do crime
de ameaça e não há insurgência ministerial a respeito,
remanescendo, como únicos temas em discussão, aqueles
ventilados nas razões recursais, relacionados exclusivamente ao
delito de lesão corporal, os quais passo a enfrentar nos tópicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
5
seguintes.
-2-
A vítima procurou a Polícia para registrar ocorrência,
informando que o padrasto lhe agrediu fisicamente, referindo que
ele “grudou em seu pescoço e nos braços” ('verbis'), lesionando
também suas pernas.
Tal dinâmica fática coaduna com o resultado do laudo
pericial de fl. 11, segundo o qual a vítima sofreu lesões corporais
de natureza leve consistentes em “equimose com 1,5cm em região
anterior, terço médio de antebraço direito, equimose com 1x2cm
em região lateral, terço médio de braço esquerdo, equimose com
2cm em região anterior, terço distal de coxa esquerda e equimose
com 2cm em região anterior, terço médico de coxa direita”
('verbis').

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
6
Pondere-se que, especialmente nos crimes cometidos no
contexto de relação íntima doméstica ou familiar, a palavra da
vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos,
geralmente, na clandestinidade, sem a presença de testemunhas
(STJ, RHC 119097/MG, j. 11.2.2020).
Aliás, ouvida em juízo mais de ano depois do ocorrido, a
vítima, pese referir não se recordar de detalhes do ocorrido,
confirmou que interferiu em discussão entre o padrasto e a
genitora, ao que ele tentou enforcá-la. Ainda, atestou que ficou com
marcas nos braços, explicando que tal conduta se deu em virtude de
ação do acusado ao fechar uma janela que a atingiu.
Ainda que a mãe dela tenha tentado abrandar a situação,
mencionando que tudo não teria passado de “calor do momento”
('verbis'), reconheceu que a filha intercedeu em briga do casal,
afirmando que ela e o padrasto acabaram por se atracar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
7
Outrossim, reconheceu que a vítima ficou com ferimentos
em decorrência de tal acontecimento e, embora tenha afirmado que
o réu igualmente saiu lesionado, não há prova alguma de tal
ocorrência. Aliás, nem mesmo ele aventou aquela circunstância,
limitando-se a refutar as agressões físicas reclamadas pela enteada.
Com efeito, Fernando da Costa Tourinho Filho ensina
que “(...) A regra concernente ao 'onus probandi', ao encargo de
provar, é regida pelo princípio 'actori incumbit probatio', vale dizer,
deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Se o acusador
afirma que Mévio furtou, o ônus da prova lhe cabe, mesmo porque,
enquanto não definitivamente condenado, o réu é presumidamente
inocente. Se este alega que a pretensa 'res furtiva' era sua, compete-
lhe a prova (...) Se o réu invoca um álibi, o ônus da prova é seu. Se
argúi legítima defesa, estado de necessidade, etc., o ônus 'probandi'
é inteiramente seu (...) Se alegar e não provar, a decepção
também será sua (...)” ('in' Código de Processo Penal Comentado.
v. 1, 4. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 356), grifo e negrito deste
subscritor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
8
A citação seria até despicienda na medida do que dispõe
o citado art. 156 do Cód. de Processo Penal.
De todo modo, mesmo que a vítima tivesse agredido o
réu primeiramente, a reação dele não poderia ter sido maior do que
aquela que lhe foi dirigida. Ora, convém reforçar que o réu sequer
foi submetido à perícia médica, ao passo que a ofendida conta com
laudo pericial comprobatório, revelando que ele empregou energia
suficiente para provocar as lesões externas identificadas pelo
profissional da área.
Ainda que assim não fosse, eventual culpa da vítima não
excluiria a do sentenciado, porquanto inexiste compensação de
culpas no direito penal. Nesse sentido, confira-se as informações
complementares à ementa do julgado RHC 113552/CE, de
19.9.2019, do E. Superior Tribunal de Justiça.
Outrossim, mesmo que as partes tenham continuado a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
9
conviver em harmonia, cumpre consignar que, nos crimes de lesões
corporais praticadas no âmbito doméstico e familiar, tal
circunstância não constitui óbice à persecução penal ou à aplicação
de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, por se tratar
de crime de ação penal pública incondicionada, visando à proteção
da integridade física e psíquica da mulher (STJ, RHC 118211/MG,
j. 19.11.2019).
Era o que bastava para preservar a condenação.
-2-
Não há insurgência recursal em relação aos critérios
adotados na origem para dosagem da reprimenda, que ficou
estipulada no piso legal, eleito o programa mais brando para início
da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501552-53.2018.8.26.0079
10
-3-
A pretensão de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direito encontra óbice não apenas no art.
44, I, do Cód. Penal, como também no verbete sumular 588 do E.
Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o caso envolveu
violência no âmbito doméstico.
-4-
ANTE O EXPOSTO, respeitosamente, propomos à turma
julgadora que NEGUE PROVIMENTO aos recursos.
O relator, COSTABILE E SOLIMENE